Tribunal: CARF
Processo: 16682.904272/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904272/2013-11
ACÓRDÃO
1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTAX S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. COMPROVADO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Comprovado através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo
de saldo negativo, necessário o seu reconhecimento e homologação da
compensação pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a
parcela adicional no valor de R$ 74.027,28 (setenta e quatro mil, vinte e sete reais e vinte e oito
centavos), de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do
crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 34634.44023.150709.1.7.03-4204, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2005 (01.08.2004 a 31.12.2004), no
valor de R$ 222.183,85 (duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco
centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 189/192), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.203.949,73 (um milhão,
duzentos e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), reconheceu o
valor de R$ 1.102.150,19 (um milhão, cento e dois mil, cento e cinquenta reais e dezenove
centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/16), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
foram dois equívocos no momento do preenchimento do PER/DCOMP.
Primeiramente indicou que o crédito a ser compensado referia-se somente a
CSLL do ano de 2004. No entanto, haviam retenções realizadas com outros
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
3
Códigos de Receita - 5952 e 6190, o que indica a existência também de crédito
de PIS/COFINS;
(ii)
ao preencher o item "Crédito - Saldo Negativo de CSLL" do PER/DCOMP, a
Requerente informou como período de apuração somente os meses de
Agosto a Dezembro/2004, sendo que deveria ter informado o período de
Janeiro a Dezembro/2004;
(iii) os equívocos, por si só, não lhe retiram o direito ao crédito, devendo a
verdade material prevalecer sobre a verdade formal, conforme entendimento
consolidado do Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
sobretudo porque o Fisco poderia ter efetuado uma ampla análise acerca do
crédito pleiteado;
(iv) subtraindo do valor das retenções (R$ 773.472,35), mais os pagamentos
(981.765,88), que totalizam R$ 1.755.238,23, o valor da CSLL devida R$
1.055.793,16, obtém-se um valor de R$ 699.445,07 mais que suficiente para
compensação da totalidade do débito indicado na PER/DCOMP, que totalizava
R$ 266.087,38.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de março de 2021, a 22a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de no
108-012.005 (e-fls. 201/213), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a lide abrange um saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no
montante de R$ 175.826,82;
(ii)
a Contribuinte inconformada com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações;
(iii) in casu, o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é igual a
R$ 1.277.977,01, diferente do somatório informado via PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.203.949,73. Diferença encontrada: R$
74.027,28;
(iv) a Interessada anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de
CSRF que alega ter em seu favor no ano-calendário 2004;
(v)
os rendimentos tributáveis ora tratados são compatíveis com os rendimentos
tributáveis constantes de sua DIPJ 2005, ano-calendário 2004;
(vi) o Despacho Decisório havia confirmado o montante de R$ 120.384,31 como
total confirmado de parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte. Neste
voto, encontra-se R$ 222.183,85 como somatório das parcelas confirmadas.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
4
Logo, há R$ 101.799,54 como valor adicionalmente confirmado a título de
parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte para compor o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2004;
(vii) verifica-se a existência de um e-Processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL
que contempla o ano-calendário 2004. Trata-se do e-Processo no
18471.000130/2007-46;
(viii) compulsando as folhas do e-Processo em comento, observa-se que o referido
Auto de Infração não alterou o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004
solicitado pela Manifestante.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004 EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
6.

Em 20.07.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 108-012.005, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 236) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 217/231), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
além do equívoco na indicação do período de apuração do crédito (janeiro a
dezembro/2004), o saldo de crédito que efetivamente teria de ser indicado
compreendia retenções na fonte de CSLL, PIS e COFINS (e não apenas CSLL),
então amparadas em DARFs de Código 5952 ("retenção contribuições pagt de
PJ a PJ de dir priv — CSLL/COFINS/PIS") e Código 6190 ("serviços - retenção em
pagamento por órgão público");
(ii)
tais retenções (R$ 773.472,35), assim consideradas como um todo, somadas
aos pagamentos de CSLL havidos para o ano-calendário de 2004 (R$
981.765,88), perfectibilizaram um "saldo pagador" de R$ 1.755.238,23,
conforme denota-se da documentação acostada aos autos, o qual fez frente a
um débito de R$ 1.055.793,16, originando, assim, crédito passível de
restituição/compensação no valor de R$ 699.445,07;
(iii) referido montante é muito superior aos débitos compensados no bojo do
PER/DCOMP em análise (R$ 266.087,38), o que permitiria, portanto, sua
integral homologação;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
5
(iv) o v. acórdão foi omisso ao não verificar que as retenções na fonte sob os
DARFs de código 5952 e 6190 alcançariam, também, parcelas de PIS/COFINS
que deveriam ter sido consideradas pela i. DRJ para formação do saldo credor
ora compensado, em que pese o equívoco da Recorrente quanto à indicação
destas parcelas em seu PER/DCOMP;
(v)
o v. acórdão recorrido violou o disposto no artigo 50, I, II e V e §12 da Lei
9.784/1991, pois não apenas quedou-se omisso na efetiva apreciação de
todas as razões recursais da ora Recorrente, como procedeu de forma
incongruente na aplicação do critério legal contido no artigo 37 da citada lei;
(vi) a Recorrente não pede nada além do que a verificação, pela Administração
Tributária, da existência, disponibilidade e suficiência dos créditos de
CSLL/PIS/COFINS retidos na fonte (Códigos de Receita 5987 e 5952) já
mencionados e comprovados (fls. 52/ss) e que, além de terem sido
expressamente apontados pela Recorrente como passíveis de utilização para
compensação dos presentes débitos, decorrem de retenções em fonte feitas a
partir dos mesmo pagamentos que deram origem às retenções de CSLL já
reconhecidas nestes autos.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 240), sendo que, em sessão realizada em 10 de maio de 2024, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.524 (e-fls. 242/254) e,
na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para
que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
“Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4 ,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente
ocorreram e considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no
âmbito do processo administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de
Origem para verificação do crédito informado pela Recorrente para confirmação
do saldo negativo pleiteado.
E, comprovado o erro no preenchimento do PER/DCOMP, elaborar os cálculos de
compensação com o débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive,
se as retenções confirmadas já não foram utilizadas, mesmo que parcialmente,
em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para
julgamento”.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
6
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem (e-fl. 256). E,
conforme se verifica do “Despacho no 938/2025 RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB” (e-fls. 257/266), a
Unidade de Origem procedeu ao quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou
a resposta em que dispôs o seguinte:
“Cálculo do Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2004
36. Considerando as parcelas de composição do direito creditório já confirmadas
no Despacho Decisório inicial (fl. 189 a 192) e no Acordão 108-012.005 – 22a
Turma da DRJ/RJ08 (fls. 201 a 213) em conjunto a parcela adicional confirmada
neste despacho no valor de R$ 74.027,28, o saldo negativo de CSLL no período de
apuração de agosto a dezembro de 2004 fica assim constituído:

Conclusão
37. Sendo assim, foi apurado nesta diligência que o Saldo Negativo de CSLL no ano
calendário de 2004 é de R$ 222.183,85, que corresponde ao valor declarado pelo
contribuinte na “Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”
da DIPJ do ano calendário de 2014”.
9.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.524, a
Contribuinte foi intimada da elaboração do “Despacho no
938/2025
RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB”, através de Carta com Aviso de Recebimento – A.R. (e-fl. 267) e, na
ocasião, entendeu por não apresentar Manifestação complementar em face do resultado da
Diligência.
10.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 269).
11.

É o relatório.

VOTO
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
7

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20.07.2021 (e-fl. 236), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10.08.2021 (e-fl.
238, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2005 (01.08.2004 a 31.12.2004), no valor de R$
222.183,85 (duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 189/192), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
8
de R$ 101.799,54 (cento e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro
centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

17.

O Acórdão recorrido, por sua vez, confirmou como valor adicional o montante de
R$ 101.799,54 (cento e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos),
nos seguintes termos:
“O Despacho Decisório no 068613151 traz as seguintes informações referentes ao
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2004:
a) Saldo Negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
222.183,85;
b) Saldo Negativo informado na DIPJ: R$ 222.183,85; e
c) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ igual a R$
1.277.977,01, diferente do somatório informado via PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.203.949,73. Diferença encontrada: R$ 74.027,28.
[...]
O Despacho Decisório havia confirmado o montante de R$ 120.384,31 como total
confirmado de parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte. Neste voto,
encontro R$ 222.183,85 como somatório das parcelas confirmadas. Logo, há R$
101.799,54 como valor adicionalmente confirmado a título de parcelas de
Contribuição Social Retida na Fonte para compor o Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário 2004.
[...]
O Despacho Decisório deve, então, ser reformado nos termos seguintes:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
9
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 222.183,85. Valor na DIPJ: R$ 222.183,85.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.277.977,01
CSLL devida: R$ 1.055.793,16
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ - CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.

CONCLUSÃO
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente referente ao
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 101.799,54”.
(Destaques no original)
18.

Como se vê, o saldo negativo de CSLL até então comprovado seria de R$
148.156,57, enquanto a Recorrente pretendia a quantia de R$ 222.183,85. Assim, restaria o valor
de R$ 74.027,28 para ser confirmado.
19.

Registre-se que, em suas razões recursais, a Recorrente traz alegações no sentido
de que, o crédito passível de restituição/compensação seria de R$ 699.445,07 e não apenas de R$
222.183,85, extrapolando assim os limites do PER/DCOMP em análise, de modo que, não devem
ser conhecidas.
20.

Especificadamente com relação ao valor de R$ 74.027,28 – o qual restaria para ser
confirmado - a Autoridade de Origem, no Despacho no 938/2025 RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB”
(e-fls. 257/266), fez consignar o seguinte:
“Cálculo do Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2004
36. Considerando as parcelas de composição do direito creditório já confirmadas
no Despacho Decisório inicial (fl. 189 a 192) e no Acordão 108-012.005 – 22a
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904272/2013-11
10
Turma da DRJ/RJ08 (fls. 201 a 213) em conjunto a parcela adicional confirmada
neste despacho no valor de R$ 74.027,28, o saldo negativo de CSLL no período de
apuração de agosto a dezembro de 2004 fica assim constituído:

Conclusão
37. Sendo assim, foi apurado nesta diligência que o Saldo Negativo de CSLL no ano
calendário de 2004 é de R$ 222.183,85, que corresponde ao valor declarado pelo
contribuinte na “Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”
da DIPJ do ano calendário de 2014”.
21.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando a parcela adicional no
valor de R$ 74.027,28 (setenta e quatro mil, vinte e sete reais e vinte e oito centavos), tem-se o
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 222.183,85 (duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e
três reais e oitenta e cinco centavos), de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser
homologado até o limite do crédito reconhecido.

III - Dispositivo
22.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer a
parcela adicional no valor de R$ 74.027,28 (setenta e quatro mil, vinte e sete reais e vinte e oito
centavos), de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do
crédito reconhecido.
23.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 323
DF CARF MF
Original